Tribunal: TJMT
Processo: 1059374-57.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059374-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (APELANTE), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO - CPF: 865.994.451-87 (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (APELADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (APELADO), CLEUZA DE AMORIM DOS REIS - CPF: 008.765.831-33 (APELADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (APELADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (APELADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (APELADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (APELADO), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DEVIDO À PERDA DE VÁRIOS FAMILIARES –COMINAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 334, §8°, DO CPC
– ADVERTÊNCIA JUDICIAL PRÉVIA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE –
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO JUDICIAL E DA BOA-FÉ
–

AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PROVOCAR TUMULTO OU ATRASO PROCESSUAL – PENALIDADE AFASTADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– COMPRA E VENDA PARTICULAR DE IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – INVIABILIDADE DE REGISTRO – ART.
59 DO DECRETO-LEI 167/1967
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A apresentação de justo motivo pela parte para o não comparecimento à audiência de conciliação, aliada à ausência de prévia advertência judicial de possibilidade de cominação da multa descrita no art. 334, §8°, do CPC, impõem a exclusão dessa penalidade.

“
A
promessa de compra e venda dos imóveis objeto destes autos não poderá ser registrada enquanto não houver a anuência dos credores hipotecários, nos específicos termos do art. 59 do Decreto-Lei 167/67
”.
(STJ, REsp n. 908.752-MG).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argumenta que não compareceu à audiência de conciliação agendada por questões emocionais pois entre 2020 e 2022 perdeu diversos familiares.

Acrescenta que não houve advertência da possibilidade de cominação de multa por ausência no ato, nem a necessária intimação, apenas a expedição de Carta de Citação.

Pede a exclusão da multa descrita no art. 334, §8°, do CPC.

Afirma que o art. 59 do Decreto n. 169/69, por ser norma especial, deve prevalecer sobre as disposições do art. 1.227 do Código Civil.

Discorre sobre a imprescindibilidade da concordância prévia do credor hipotecário para o registro cartorário da Compra e Venda de imóvel gravado com esse ônus real.

Reitera que a alienação não podia ser realizada sem a sua aprovação.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs. 177807274, 177807276 e 177807278.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

O apelante busca inicialmente a exclusão da multa descrita no art. 334, §8°, do CPC, aplicada no despacho saneador de 27-9-2022.

Realmente, não constou ali a advertência da possível cominação dessa penalidade processual (ID. 177805294).

E o entendimento unânime desta Câmara é de que essa informação é imprescindível, em observância aos princípios da cooperação judicial e da boa-fé (AP n. 1000298-63.2018.8.11.0033, DJE de 31-3-2022).

Ademais, o não comparecimento da parte à audiência de conciliação por si só não é considerado ato atentatório à dignidade da justiça; é preciso estar evidenciada a sua intenção de causar tumulto ou atraso processual, ausente neste caso.

E mais, tem de ser levado em conta que o autor perdeu inúmeros familiares entre setembro de 2020 e janeiro de 2022 devido à Pandemia da Covid-19, o que, de fato, gera desequilíbrio emocional.

Logo, deve ser afastada a multa.

Para ilustrar:

“(...)
Sentença reformada, nesta parte.
IMPOSIÇÃO DE MULTA - Não comparecimento dos réus à audiência de mediação designada - Inaplicabilidade da multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão da falta de advertência, no ato citatório e no despacho que designou a audiência, de que a ausência injustificada das partes configura ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a multa
- Pedido do autor não acolhido - DOS RECURSOS, PROVIDO O APELO DOS RÉUS E NÃO PROVIDO O ADESIVO DO AUTOR”.
(TJSP, Apelação Cível 0000801-95.2014.8.26.0301, relator Elcio Trujillo, 10ª Câmara de Direito Privado, Foro de Jarinu - Vara Única, julgamento em 5-6-2018; DJe de 5-6-2018, sem grifos no original).

Posto isso, com fundamento no art. 1.009, §1º, do CPC,
acolho
a preliminar para excluir a multa de 1% sobre o valor da causa (R$24.254.350,00).

2.

MÉRITO

O autor busca a declaração de nulidade da Compra e Venda da Fazenda 2 Irmãos, com 7.168,669 hectares que formam uma gleba composta por 04 matrículas imobiliárias - n. 19.424 (anterior 5.112), 19.436 (anterior 8.910), 19.438 (anterior 8.911) e 8.912, todas do CRI da Comarca de Nova Xavantina-MT.

Na condição de sucessor do Banco do Brasil S/A, o apelante é detentor de crédito devido pelo Espólio de Valdemarino Bavaresco e garantido por hipoteca gravada apenas nas duas últimas matrículas mencionadas.

Requer a nulidade do Contrato, e não apenas a declaração de inviabilidade de transferência das matrículas com ônus real para o seu nome.

A Ação foi julgada improcedente, e a jurisprudência citada nas próprias razões recursais confirma esse entendimento.

O apelante é credor hipotecário de somente parte da área, portanto é inviável a anulação do Contrato
Particular
de Compra e Venda, conforme orientação da Quarta Turma do STJ, de que “
é necessária a prévia anuência do credor hipotecário, por escrito, para a venda de bens gravados por hipoteca cedular, nos termos do art. 59 do DL 167/67
”,

e de que “
a regra geral do Código Civil não prevalece sobre a norma especial do art. 59 do DL 167/67, que disciplina o financiamento concedido para o implemento de atividade rural
”

(REsp n. 908.752/MG, DJe de 26-10-2012).

O art. 59 do Decreto-Lei n. 167/1967 enuncia que “
a venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por escrito
”.

E o voto condutor do Recurso Especial em referência é claro ao consignar que, “
c
omo no direito brasileiro, apenas mediante o registro, no cartório de imóveis, da promessa de compra e venda celebrada com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, é que o comprador adquire direito real sobre o imóvel (Código Civil de 2002, art. 1.417; Lei 4.591/64, art. 32, § 2º), a promessa de compra e venda dos imóveis objeto destes autos não poderá ser registrada enquanto não houver a anuência dos credores hipotecários, nos específicos termos do art. 59 do Decreto-Lei 167/67
”.

É exatamente nesse sentido a sentença recorrida. Apenas o registro da alienação e a consequente transferência de domínio estão inviabilizados por força do
art. 59 do Decreto-Lei n. 167/67, o que é insuficiente para anular a Compra e Venda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - REQUERIMENTO DE
REGISTRO
DE ESCRITURA PÚBLICA -
IMÓVEL
GRAVADO COM HIPOTECA -
NECESSIDADE DA
ANUÊNCIA
DO
CREDOR

HIPOTECÁRIO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO DECRETO-LEI Nº 167/67
.
Para registro da
escritura pública de
compra
e
venda
de
imóvel
gravado com hipoteca através de cédula de crédito rural, faz-se necessária a aquiescência prévia e por escrito do
credor
, a teor do que determina o artigo 59 do Decreto-Lei nº 167/67
”.
(TJMT, N.U 0048269-83.2006.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-6-2007, DJe de 2-7-2007, sem grifos no original).

“PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REGISTRO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
E TERMO DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO
IMÓVEL HIPOTECADO MEDIANTE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE SE LAVRAR O REGISTRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 59, DO DECRETO-LEI N. 167/67, CUMULADO COM ARTIGOS 1417 E 1418, DO CÓDIGO CIVIL
”
.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0481.03.023390-4/001, relator Des. Brandão Teixeira, 2ª Câmara Cível, julgamento em 26-10-2004, publicação da súmula em 12-11-2004, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023